Tribunal: TJDFT
Processo: 0718415-09.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTIGA. ATENUANTE DA SENILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 306, § 1o, II, do Código de Trânsito Brasileiro (embriaguez ao volante).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a dosimetria da pena; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa por uma pena restritiva de direitos ou de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A valoração negativa de condenações pretéritas muito distantes no tempo afronta o princípio da proporcionalidade e a orientação fixada pelo STF no Tema 150 da Repercussão Geral, razão pela qual foi afastado o reconhecimento de maus antecedentes.
4. Não há direito subjetivo ao critério utilizado na primeira fase da dosimetria da pena. O acréscimo de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima cominadas ao tipo penal, para cada circunstância judicial negativamente valorada, está em consonância com a jurisprudência predominante.
5. O réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da senilidade, nos termos do art. 65, I, do Código Penal, pois tinha mais de 70 anos na data da sentença.
6. Sendo a pena definitiva inferior a 1 ano, é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, conforme art. 44 do Código Penal, a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.
7. A pena de suspensão da habilitação foi mantida em 4 meses, com base na proporcionalidade e nas peculiaridades do caso concreto, notadamente a ocorrência de acidente com prejuízo a terceiros.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2o; 59; 65, I; CTB, art. 306, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Tema 150 da Repercussão Geral; STJ, AgRg no REsp 2.060.978/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 11.09.2023; TJDFT, Acórdão 1897884, 0702189-17.2023.8.07.0006, rel. Des. Simone Lucindo, j. 25.07.2024.